Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705641-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORLANDO BATISTA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0704731-11.2019.8.07.0018), percebe-se que o credor requereu a retificação do valor do presente precatório com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 68416000). O pleito foi indeferido pelo juízo da execução (ID de origem - 71074563), sendo que a decisão não foi impugnada. Ante esse quadro, esclareça o credor, no prazo de 10 (dez) dias, se há interesse recursal em relação à apelação interposta. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios